Tribunal: TJBA
Processo: 8067250-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067250-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO DO ROSARIO SANTOS Advogado(s): RONAN SILVA DE SOUZA AGRAVADO: CRISTINA PORTELA DOS SANTOS e outros Advogado(s):GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA MENOR. VALOR CORRESPONDENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DA CRIANÇA EVIDENTE E PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E BAIXA RENDA. FALTA DE PROVAS DOCUMENTAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM DEVE PAGAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional em favor da criança, em processo de divórcio litigioso e guarda. II. Questão em discussão A discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios respeita a proporção entre as necessidades da criança e a capacidade financeira do pai, ponderando a alegação de pobreza do recorrente e a ausência de documentos que comprovem a sua real renda e os seus gastos. III. Razões de decidir A probabilidade do direito da criança mostra-se presente em razão de suas necessidades presumidas com alimentação, saúde e educação. A capacidade financeira do pai deve ser comprovada por ele mesmo, pois é quem possui os documentos sobre o seu trabalho, a sua renda e os seus gastos. O recorrente alegou trabalhar como pescador e sustentar uma nova família, mas apresentou apenas um protocolo de pedido de registro profissional, sem anexar extratos, recibos ou declarações de renda que demonstrem limitação financeira. A fixação em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo garante o sustento básico da criança durante a fase inicial do processo, não configurando valor excessivo diante da falta de prova em sentido contrário e da obrigação de ambos os pais no sustento da prole. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Cabe a quem deve pagar os alimentos o dever legal de comprovar a sua impossibilidade financeira. 2. Sem a prova documental clara e objetiva da limitação de renda ou das despesas extraordinárias do pagador, mantém-se o valor fixado a título de alimentos provisórios para garantir o sustento básico e a dignidade da criança no início do processo judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067250-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FERNANDO DO ROSARIO SANTOS e como agravada K.V.R.S.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça